Tribunal: TJDFT
Processo: 0733424-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733424-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS WERLANG AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS WERLANG em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0021184-23.2012.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do Leilão Judicial. Explica que a avaliação do imóvel penhorado, feita há 6 (seis) anos não está alinhada às dimensões do bem e ao valor de mercado. Destaca que a avaliação foi feita em uma área inferior ao que efetivamente o imóvel possui, além de ter havido aumento do valor dos imóveis rurais na região, impactando de forma direta no valor atribuído pelo oficial de justiça, inclusive, diante do aumento do valor das terras rurais após a pandemia da COVID 19. Pontua jurisprudência do STJ no sentido de considerar possível a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil, o que se amolda ao presente caso. Afirma que o valor do imóvel penhorado supera o valor do débito e comporta cômoda divisão, de modo que a alienação total do bem para o pagamento do débito oneraria o executado. Tece outras considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso a concessão de efeito suspensivo, para impedir a realização de leilão. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para determinar que seja realizada nova avaliação no imóvel, para se apurar seu valor, indicando a necessidade de cômoda divisão. Preparo recolhido ID 39960923 e 39960927. Intimado acerca do conhecimento parcial por supressão de instância, o agravante junta petição de ID 40062024. Alegando inexistir inovação recursal diante do alegado no petitório de ID 134928774, autos origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Transcrevo a decisão agravada de ID 137313494, dos autos de origem: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Por meio da petição ID 134928774 a parte executada pugna pela suspensão do leilão para que seja determinada uma nova avaliação, com base no art. 873, I, do CPC e no decurso de lapso temporal desde a primeira avaliação. O artigo supracitado permite nova avaliação quando qualquer das partes verificar a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No entanto, houve a preclusão para tal alegação, pois o momento processual oportuno seria o momento logo após a Decisão ID 35999150, em 31.9.2019; e não quase três anos depois. Outrossim, o mero decurso de prazo não é motivo, por si só, que enseje nova avaliação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. DESCABIMENTO. PRIMEIRA AVALIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Em regra, a avaliação do bem penhorado se inclui nas etapas do procedimento expropriatório, nos termos dos arts. 870 e seguintes do CPC. Já a nova avaliação é cabível nas hipóteses elencadas no art. 873 do CPC. 2. Mera alegação do transcurso de lapso temporal, por si só, não autoriza nova avaliação, sem prejuízo da atualização monetária do valor da primeira avaliação, quando da designação de hasta pública. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1320433, 07402039320208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de suspensão do Leilão Judicial. Aguarde-se o prazo requerido pelo NULEJ por meio da Certidão 135986492. In casu, a avaliação que se pretende discutir, em verdade, foi homologada na decisão interlocutória proferida 31/10/2019, nos termos do ID 35999150, autos de origem. Intimado acerca de tal julgado, o executado, ora agravante, quedou-se inerte, de modo que a matéria ora trazida à baila já foi devidamente analisada, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão aqui debatida não versa sobre eventual equívoco no procedimento do cumprimento da sentença e violação à coisa julgada, mas sim cumprimento às diretrizes acobertadas pelo manto da preclusão. Sendo assim, no que tange aos referidos aspectos, em um primeiro momento, não vejo razão para reforma da decisão combatida. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Se o laudo de avaliação do imóvel para fins de leilão judicial já foi homologado por meio de decisão contra a qual não foi interposto qualquer recurso, é inconteste a preclusão da matéria. 2. Segundo o Código de Processo Civil, o juiz só deve determinar nova perícia "quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida", e essa se destinar a "corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados" (art. 480, caput e § 1o). Não tendo sido apresentado qualquer fato novo desde a última avaliação no imóvel, realizada em tempo incapaz de alterar substancialmente o preço de mercado dos imóveis, não se justifica a realização de nova perícia, sob alegação de preço vil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1437953, 07129809720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 CPC. EFETIVA VALORIZAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRECLUSÃO. BEM ARREMATADO. (...) 5. É inviável a rediscussão da matéria, seja pela ausência de prova irrefutável de erro ou dolo do avaliador ou de demonstração de relevante variação do preço do imóvel, seja em razão da preclusão, sob pena de afronta à segurança jurídica, aos princípios da economia e da celeridade processual, assim como ao devido processo legal. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1381178, 07274905220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, convém enfatizar que, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada e o agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das referidas questões. Além disso, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Por fim, ressalta-se, por oportuno, como bem salientou o juízo singular, que o mero decurso de prazo não é motivo, por si só, que enseje nova avaliação. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de outubro de 2022 16:18:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador